Tribunal: TJPA
Processo: 0800295-64.2020.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800295-64.2020.8.14.0025

APELANTE: LEANDRO BRITO DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 180
,

DO CÓDIGO PENAL, ART. 12, DA LEI 10.826/03 E ART. 33 DA LEI 11.343/06.

DA RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS
. IMPOSSIBILIDADE.
Além das divergências existentes nas versões apresentadas pelo apelante em sede policial e em Juízo
quanto à origem do valor apreendido,
a defesa juntou aos autos comprovante de saque ilegível, pelo que permanece o caráter ilícito do bem, não havendo, dessa forma, como restitui-lo, uma vez que a restituição das coisas apreendidas condiciona-se à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo dono e à licitude de sua origem.

EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA
.
IMPOSSIBILIDADE
. Valor e quantidade de dias-multa fixados em patamar proporcional ao crime. Delito em que a pena de multa é fixada cumulativamente à pena privativa de liberdade.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso, e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias vinte e oito de junho de 2023.

Julgamento Presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 28 de junho de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto por
LEANDRO BRITO DE SOUZA
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Itupiranga,
que o condenou à pena definitiva de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 180, do CP; art. 12, da Lei nº 10.826/03 e art. 33, da Lei nº 11.343/06, substituída por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, do Código Penal.

Narrou a
denúncia,
ID 14220667, que no dia 08 de maio de 2020, por volta das 20h, policiais militares receberam informações anônimas, sobre a ocorrência de um furto em uma residência, localizada na Rua Antônio Coelho, da qual foi levada uma televisão de 49 polegadas e um aparelho celular.

Conforme a
denúncia
, a polícia, ao chegar no local indicado, confirmou a veracidade dos fatos e recebeu informações de que um indivíduo o qual levava uma
televisão,
havia entrado na residência do apelante LEANDRO BRITO DE SOUZA, local onde funciona um ponto de tráfico de drogas. Após diligências na residência do réu, ele informou que um cidadão por nome de Nonato havia deixado a televisão no quintal e tinha a pretensão de trocá-la por entorpecentes.

Ao realizar a busca pelo eletrodoméstico, a polícia localizou na residência do réu, 03 (três) trouxas de maconha, 21 (vinte e um) papelotes de crack, 01 (uma) porção prensada de crack, a quantia de R$ 1.062,00 (mil e sessenta e dois reais) e uma espingarda de fabricação caseira. Em sede policial, o apelante confessou que comercializada a droga em sua residência.

Diante de tais fatos e considerando estar presente prova da materialidade e indícios de autoria dos crimes, o Ministério Público apresentou denúncia contra o acusado de acordo com espeque nos artigos 180 do CP, 12 da Lei 10.826/03 e 33 da Lei 11.343/06.

Em ID 14220668, citação;

Em ID 14220702, recebida a denúncia em 17/09/2020;

Em ID 14220714, bens apreendidos;

Em ID 14220740-14220762, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 03/11/2020 e mídias;

Em ID 14220797, Laudo Toxicológico Definitivo nº 2020.03.002-000255-QUI, comprovando se tratar as substâncias apreendidas em poder do apelado, 8,110g (oito gramas e cento e dez miligramas) de
benzoilmetilecgonina
, vulgarmente conhecida como
cocaína
, e 15,390g (dezessete gramas e trezentos e noventa miligramas) de Delta-9THC (
Delta 9 tetrahidrocanabinol
), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa
L
, vulgarmente conhecida como
maconha
, substâncias de uso proscrito no país.

Em ID 14220801, Alegações finais do Parquet;

Em ID 14220805, Alegações finais da defesa;

Em
sentença
, ID 14220810, a magistrada julgou procedente a denúncia
para
condenar o apelante Leandro Brito de Souza, nas penalidades dos artigos 180 do CP, 12 da Lei 10.826/03 e 33 da Lei 11.343.

Em ID 14220811, em suas
razões recursais
, requer a defesa a restituição dos bens apreendidos, bem como a dispensa ou redução para o mínimo legal da pena de multa.

Em ID 14220814, em sede de
contrarrazões,
o Ministério Público
pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Instância Superior, em ID 14852130, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o relatório.

Passo ao

voto
.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal, interposto por
LEANDRO BRITO DE SOUZA
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Itupiranga,
que o condenou à pena definitiva de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 180, do CP; art. 12, da Lei nº 10.826/03 e art. 33, da Lei nº 11.343/06, substituída por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, do Código Penal.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

DA RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS
-

Requer a defesa a restituição do bem apreendido – o valor de R$ 1.062,00 (um mil e sessenta e dois reais), ao argumento de que fora comprovada sua origem lícita.

Adianto, desde logo, que as alegações da defesa não merecem prosperar.

Ao contrário do que alega a defesa, a origem lícita do bem apreendido não restou satisfatoriamente comprovada, pois, além das divergências existentes nas versões apresentadas pelo apelante em sede policial e em Juízo, nas quais primeiramente afirmou que parte do dinheiro seria proveniente do seu pagamento pelo trabalho como ajudante de pedreiro e a outra parte pertencia a sua esposa, que trabalha como manicure, e posteriormente afirmou que o valor encontrado pertencia somente a sua companheira, que havia sacado do Bolsa Auxílio, a defesa juntou aos autos comprovante de saque ilegível (ID 14220683 – fl. 03).

Assim, permanece o caráter ilícito do bem, não havendo, dessa forma, como restitui-lo, uma vez que a restituição das coisas apreendidas condiciona-se à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo dono e à licitude de sua origem, nos termos dos

arts. 120 e 121 do CPP c/c o art. 91, II, do Código Penal.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO DE TERCEIRO APREENDIDO. CARRO UTILIZADO POR COMPANHEIRO DA RECORRENTE. APREENSÃO DO VEÍCULO EM LOCAL/IMÓVEL ONDE ENCONTRADA ESTRUTURA DE CULTIVO E PRODUÇÃO DE MACONHA, MUDAS E SEMENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE DO COMPANHEIRO. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA RECORRENTE, NA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. USO DO VEÍCULO. APURAÇÃO DE SUPOSTA PRÁTICA DA CONDUTA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PENDENTE DE PRODUÇÃO DE PROVA EM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E DE AVALIAÇÃO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. OFERECIMENTO DE NOVA DENÚNCIA CONTRA A RECORRENTE. POSSIBILIDADE DE CONFISCO E PERDA, NOS TERMOS DO ARTIGO 63 DA LEI N. 11.343/06. REVISÃO DO ACÓRDÃO. PLEITO DE PLENA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR. SITUAÇÃO FÁTICA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. NECESSIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. "Como regra geral, a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal c/c o art. 91, II, do Código Penal" (RMS n. 61.879/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019).
2. No presente caso, sobre a violação aos arts. 120, caput, 240, § 1º, 241 e 243 do Código de Processo Penal - CPP, a restituição do veículo de propriedade da recorrente, na condição de fiel depositária, encontra respaldo na jurisprudência desta Corte.

Precedentes.

3. Diante da situação fática, o acórdão recorrido concluiu que o veículo apreendido é passível de ter vinculação com a prática de crime de tráfico de drogas. O acolhimento da tese defensiva no sentido da plena restituição do veículo automotor esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.212.758/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.) (GRIFEI).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS. SÚMULA 83/STJ. APLICABILIDADE IMPUGNADA PELO RECORRENTE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. CONFISCO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EFEITOS PENAIS E EXTREPENAIS. PRODUTO OU PROVEITO DO CRIME. ORIGEM ILÍCITA DOS BENS. RESTITUIÇÃO INVIÁVEL. EXAME DA LICITUDE. SÚMULA 7/STJ. I – (...).
VI - Ainda que o crime tenha sido cometido por diversos agentes, conserva-se único e indivisível, de modo que todo o produto direto ou indireto que se originou do mesmo crime permanece com caráter ilícito, malgrado se extingam os efeitos penais ou extrapenais da condenação em relação a tal ou qual agente. VII - A restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário quanto à licitude de sua origem, conforme as exigências postas nos arts. 120 e 121 do CPP c/c o art. 91, II, do Código Penal.
VIII - Não cabe, nesta via recursal, reexaminar o acervo probatório dos autos para verificar se o patrimônio da Investimentos ATP S/A constitui ou não o produto do crime de lavagem de capitais e de infrações penais antecedentes, por força do óbice da Súmula 7 desta Corte. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgRg no AREsp: 2059293 DF 2022/0027799-0, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2022) (GRIFEI).

Destarte, o pleito defensivo não merece ser acolhido.

DA EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA -

Quanto ao pedido para exclusão da pena de multa ou aplicação no mínimo legal, tenho que não há como ser dado provimento ao apelo, explico.

Da análise da sentença, denota-se que a pena de multa fora cominada no patamar mínimo legal, estando, portanto, proporcional à pena efetivamente imposta ao apelante, sendo seu valor igualmente mínimo, 1/30 do salário mínimo, e isto já em razão da situação econômica do réu, ora apelante.

Ressalto que a pena de multa integra o preceito secundário dos tipos penais pelos quais o apelante foi processado e condenado, assim, a pena privativa de liberdade e a de multa devem ser aplicadas cumulativamente sendo, portanto, de imposição obrigatória.

Acerca do tema, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. INOVAÇÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA NÃO AFASTA A IMPOSIÇÃO DE PENA DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...).
6. No que tange à violação ao art. 60 do CP, "(...) nos termos do entendimento pacífico desta Corte, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador"
(HC 298.169/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016). 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp 1667363/AC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020) (
GRIFEI
).

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência Pátria, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – IRRELEVÂNCIA DA ARMA ESTAR DESMUNICIADA – PRETENDIDA REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 STJ –
EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – NO DELITO EM APREÇO A PENA DE MULTA É FIXADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
– VALOR E QUANTIDADE DE DIAS-MULTA FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) A pena de multa e o valor dia-multa, fixados em 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, revelam-se razoáveis e proporcionais, bem como aplicados no mínimo legal, como prescreve o art. 49 do CP, devendo, pois, serem mantidos. (Ap 33958/2018, DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 24/09/2018) (TJ-MT - APL: 00060471520128110025339582018 MT, Relator: DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 19/09/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/09/2018). (
GRIFEI
).

Imperioso observar que a aplicação da pena de multa não é uma faculdade do Juiz por incorporar o tipo penal, e que sua imposição não deve ser confundida com custas processuais.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como
voto
.

Belém/PA, 29 de agosto de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 05/09/2023